Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS NOVOS. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO REAL DE LAJE. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de ação de manutenção de posse pela qual indeferida a tutela de urgência.
2. A juntada de documento novo é admitida “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, não houve qualquer justificativa para a juntada tardia; não se cuida de documentos novos; configurada inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. A tutela possessória exige demonstração da posse, da turbação ou esbulho e da respectiva data, nos termos dos arts. 560 e seguintes do CPC e do art. 1.210 do Código Civil. No caso, a alegada titularidade de direito real de laje não foi comprovada de forma segura, assim como não há prova consistente da alegada turbação. Além disto, não se verifica risco efetivo de dano ou comprometimento do resultado útil do processo, uma vez que o agravante não indicou circunstância apta a evidenciar perigo de perecimento do direito ou agravamento irreversível da situação fática. Tal cenário impede o deferimento da tutela de urgência, que exige demonstração cumulativa dos dois requisitos.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.